Tribunal: TJMMG
Processo: 0002067-15.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
Processo n. 0002067-15.2017.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/07/2020 Publicação: 13/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE CONSISTENTE NO ATENTADO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO E NA SUBMISSÃO DE PESSOA SOB CUSTÓDIA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO NÃO AUTORIZADO POR LEI (ART. 3º, “I”, E ART. 4, “B”, AMBOS DA LEI N. 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965) - LESÕES COMPROVADAS POR AUTO DE CORPO DE DELITO, COMPATÍVEIS AS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E TESTEMUNHA SOBRE ABORDAGEM IRREGULAR - EXCESSOS NA CONTENÇA DE FORÇA PERANTE CIVIS AGLOMERADOS NO LOCAL DA OCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONSISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ângelo Augusto Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo nobre advogado Doutor Ricardo Soares Diniz, em favor do 3º Sgt PM Ângelo Augusto Ferreira, contra a sentença penal condenatória proferida pela Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito de abuso de autoridade (art. 3º, “i”, e art. 4º, “b”, da Lei n. 4.898/65), a ser cumprida em regime aberto. Inicialmente, com a tramitação dos autos no Juizado Especial Criminal desta comarca, a ilustre representante do Ministério Público ofereceu ao militar a transação penal (fls. 72/74), tendo o militar 3º Sgt PM Ângelo Augusto Ferreira recusado o referido benefício, conforme se vê na ata de audiência de fl. 106. Em data de 17 de abril de 2017 (fls. 4/6), a ilustre representante do Ministério Público junto ao Juizado Especial Criminal desta Capital ofereceu denúncia contra o 3º Sgt PM Ângelo Augusto Ferreira como incurso nas normas contidas no art. 3º, alínea “i”, e no art. 4º, letra “b”, da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e no art. 69 do Código Penal (CP), concurso material de crimes. Narra a denúncia:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos autos, no dia 06 de julho de 2015, por volta das 16h10min, na Avenida Oiapoque, Região Central de Belo Horizonte/MG, o denunciado ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA, valendo-se de sua função pública e a pretexto de exercê-la, mas em patente abuso de poder, ofendeu a integridade física da comerciante Isabella Pereira Amorim, além de submetê-la a vexame não autorizado em lei. Da detida análise do presente encarte, verifica-se que na data, hora e localidade já mencionados, a vítima se encaminhou a um shopping popular, com o fito de realizar a entrega de mercadorias a um cliente, momento em que, após muito esforço, visualizou uma vaga onde poderia estacionar seu carro. Ocorre, entretanto, que a vaga estava sendo bloqueada por uma viatura da Polícia Militar, dentro da qual se encontrava ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA, tendo Isabella parado seu automóvel logo atrás. Notando a parada do outro carro, ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA deu um sinal para Isabella, não tendo a mesma compreendido a ‘determinação’, motivo pelo qual o denunciado desembarcou da viatura e se aproximou da vítima. Ato contínuo, ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA perguntou, de forma exaltada, se Isabella não havia compreendido a ordem para retirar o automóvel da via, tendo esta repreendido negativamente. Por assim ser, o miliciano pediu os documentos pessoais da vítima, bem como os documentos do veículo, tendo a mesma dito: ‘puta que pariu, se ferrar, viu?’, recebendo imediata voz de prisão por desacato. Ainda assim, Isabella desceu de seu carro e entregou as mercadorias para um terceiro que as repassaria para o tal cliente, oportunidade em que ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA novamente a interpelou, repetindo que esta estava presa e deveria entrar na viatura. Em resposta, Isabella disse ao denunciado que não havia feito nada de errado, tendo ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA repetido que a vítima estava presa, determinado que o Sd Ancelmo Barbosa Santana, que o acompanhava, conduzisse a abordada ao interior da viatura, instante em que esta se agarrou à porta de seu próprio veículo, tendo o policial, sem qualquer agressividade, vencido a ‘resistência’ e passado a conversar com a vítima. Não obstante, tão logo foi iniciado o diálogo, Isabella foi prontamente interceptada pelo denunciado ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA, que a segurou pelo braço e aplicou uma chave de braço em completo despropósito, algemando-a e jogando-a para dentro da viatura. De mais a mais, ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA ainda bradava que poderia quebrar o braço da vítima caso quisesse, que sua profissão é a única que ‘pode matar’ e que com ele (ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA) era ‘tolerância zero’, expondo Isabella a enorme vexame pois a situação era presenciada por diversos populares, inclusive clientes da comerciante. Oportunamente, mister frisar que ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA foi reconhecido de forma inapelável por vítima e testemunhas (ff. 13/15, 28/30 e 62/64), sendo a materialidade delitiva confirmada às ff. 25/27 do apenso, através de Exame de Corpo de Delito que confirmou as lesões. Sob o mesmo prisma, a mídia digital que segue jungida ao apenso (f. 23), em dada socorre o denunciado, exibindo de forma pormenorizada os abusos que praticou. Restando, pois, comprovada autoria e materialidade da infração, infringiu o denunciado ÂNGELO AUGUSTO FERREIRA, as normas contidas no artigo 3°, letra “i” e art. 4°, letra “b” da Lei n° 4898/65, em concurso material de crimes (art. 69 do CPB). Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. Seja determinada a citação do acusado para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da pretensão punitiva ora deduzida, para que seja CONDENADO na forma legal, impondo-lhe as sanções legais. O Meritíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal desta capital declinou da competência em favor desta Justiça Militar, em virtude da entrada em vigor da Lei n.13.497, de 13 de outubro de 2017 (fl. 151). O ilustre representante do Ministério Público atuante junto à Terceira AJME requereu que fosse suscitado o conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (fls. 166/174). A Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira AJME firmou e declarou a competência da Justiça Militar para apreciar e para julgar o caso penal em tela e ainda remeteu os autos ao Procurador-Geral de Justiça para solução da controvérsia penal entre o Juízo e o representante do Ministério Público (fls. 175/179). O eminente Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional decidiu pelo reconhecimento de que a atribuição de oficiar, nos presentes autos, é da 18ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte (fl. 187). O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade do agente e, em seguida e por consequência, pelo arquivamento dos autos. Requereu que, caso a sua manifestação não fosse acatada, o nobre membro do parquet remetesse os autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, por analogia ao disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal (CPP) (fls. 195/197). A Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira AJME não acolheu o requerimento do Ministério Público e determinou a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça (fls. 199/200). O eminente Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico não ratificou o pedido de arquivamento dos autos pelo reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 210 e 204/209). A denúncia foi recebida, “tacitamente”, em 6 de junho de 2018 (fls. 199/200). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 214/328). Em data de 13 de maio de 2019, em decisão monocrática, a Meritíssima Juíza de Direito da Terceira AJME rejeitou as preliminares de incidência de prescrição da pretensão penal punitiva e de nulidade do processo-crime, em nítida infringência à ampla defesa e ao contraditório, considerando a impossibilidade de acesso à mídia de fls. 23/24. No mérito, a Meritíssima Juíza julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado 3º Sgt PM Ângelo Augusto Ferreira, pela prática do crime previsto no art. 3º, “i”, e no art. 4º, “b”, da Lei n. 4.898/65, a uma pena definitiva de 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Deixou de promover a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em virtude da proibição do art. 44 do Código Penal Militar (CPM). Concedeu, contudo, a suspensão condicional da execução da pena. Registrou que deixou de fixar o valor mínimo de reparação do dano proveniente do crime, em razão da ausência de contraditório. Salientou que, quanto à sanção administrativa, em conformidade com o at. 6º, §1º, da Lei n. 4898/65, deve estar circunscrita unicamente no campo da advertência (fls. 330/338). A nobre defesa opôs embargos de declaração, recurso juntado às fls. 342/346.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais rejeitou os embargos (fl. 355), sob o fundamento seguinte: Não se vislumbra, no caso em tela, o preenchimento dos requisitos necessários à interposição dos embargos declaratórios. Isto porque, não há na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que ensejem novo pronunciamento deste Juízo. Ao contrário, encontra-se a decisão devidamente fundamentada, atendendo a todas as condições indispensáveis para sua integral subsistência. Em que pesem as alegações do Embargante, resta claro que a questão do recebimento tácito da denúncia havia sido decidida em momento pretérito (fls. 199/200), aplicando-se entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. Ademais, é importante consignar que o magistrado responsável pelo recebimento da denúncia era, à época, absolutamente competente para tanto, considerando que a Lei n. 13.491/17 somente entrou em vigor a partir de 13 de outubro de 2017. Assim, rejeito os presentes embargos, mantendo na íntegra a decisão proferida. Inconformada, a nobre defesa recorreu (fl. 357verso) e, em suas razões recursais (fls. 361/381), apresentou duas preliminares. A primeira, atinente à alegação de incidência de prescrição sobre a pretensão punitiva estatal, considerando terem transcorrido mais de 2 (dois) anos entre a data dos fatos (06/07/2015 - denúncia de fls. 04/06) e transferência dos autos para a Justiça castrense (10/11/2017 - fl. 151), sem que tenha ocorrido a interrupção da referida prescrição punitiva, nos termos do art. 123, IV, combinado com o art. 125, inciso VII, ambos do CPM. Aduziu, ainda, que sequer houve a interrupção da prescrição, porque não há dúvidas quanto ao não recebimento da denúncia no presente feito, nem mesmo de forma tácita, razão pela qual reiterou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No tocante à segunda preliminar, alegou que o apelante não teve possibilidade de abrir a mídia “CD” (fls. 23/24), contendo cópias das imagens da câmera do sistema de monitoramento do projeto Olho Vivo, captadas no dia dos fatos; que a referida mídia se encontra danificada; e que a defesa se encontra “engessada” para analisar a prova em questão, em nítido prejuízo à sua ampla defesa e ao seu contraditório. Requereu que seja sanado o problema em questão e seja oportunizada vista dos autos para análise da referida mídia. No mérito, sustentou que as provas demonstram que houve coerência na atuação profissional do apelante, dentro do estrito cumprimento de seu dever legal; que o Boletim de Ocorrência acostado às fls. 13/17 prova que a prisão da suposta ofendida ocorreu por desacato, bem como que houve resistência por parte dela (Auto de Resistência anexo ao BO); e que o histórico do Boletim de Ocorrência demonstra que a ofendida não acatou a ordem de uma autoridade de trânsito e, ainda, achou por bem afrontar esta, mediante desacatos. Destacou a versão trazida pelo apelante em sua primeira declaração em procedimento ainda apuratório (fls. 37/38), no sentido de que a suposta ofendida, ao ser “multada” por infração de trânsito, proferiu desacatosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contra um funcionário público (o apelante) em plena atividade funcional, confirmados em seu interrogatório. Destacou, ainda, o depoimento da testemunha Soldado PM Ancelmo Barbosa Santana, que confirmou a versão do apelante às fls. 46/47 e em depoimento judicial, e aduziu que o depoimento da referida testemunha presencial demonstra que não houve ação abusiva ou desproporcional por parte do apelante e que este não teria dito à ofendida que “poderia quebrar seu braço e que a polícia poderia matar”. Destacou, por fim, o depoimento da testemunha Sgt PM Wilson Procópio Chagas, que esteve presente no local dos fatos devido ao tumulto popular que se formou ao redor da guarnição policial do ora apelante, o qual solicitou reforço policial: [...] QUE na data de 06/07/2015, por volta de 16horas o depoente estava trabalhando, quando foi solicitado um apoio do Sargento Ângelo Augusto Ferreira na Rua Curitiba em frente ao Shopping Oiapoque; QUE o depoente foi então ao local e viu um mulher, depois conhecida por Isabella Pereira Amorim, já dentro da viatura comandada pelo Sargento Angelo; QUE no local tinhas muitas pessoas do Shopping Oiapoque; QUE algumas pessoas estavam falando “isso é injustiça” (Assim se expressou); QUE o depoente não ouviu nada da pessoa de Isabella contra o Sargento Angelo; [...] (depoimento em IP fls. 43/44) (Sic) Concluiu que o apelante Ângelo Augusto Ferreira não negou ter dado voz de prisão e efetivamente ter prendido a suposta ofendida Isabella Pereira Amorim, que resistiu à prisão, e que, pelo que se depreende dos depoimentos das testemunhas citadas, ele agiu dentro do estrito cumprimento do seu dever legal, sendo ainda proporcional em sua ação, para quebrar a resistência da ofendida. Asseverou que o próprio Exame de Corpo de Delito da suposta vítima revela exatamente que as lesões são decorrentes da ação necessária e proporcional para quebrar a sua resistência. Afirmou que a ofendida, Isabella Pereira Amorim, assumiu ter resistido à voz de prisão pelo delito de desacato proferido por ela e que segurou a porta do seu veículo, conforme constou no Boletim de Ocorrência de fls. 08/12. Ressaltou que a ofendida alterou suas versões ao longo das oitivas, sobre a participação do Soldado PM Ancelmo Barbosa Santana em sua prisão, o momento em que, supostamente, o apelante lhe teria dado uma chave de braço e, por fim, o local em que parou seu veículo. Enfatizou que a suposta ofendida, em seu depoimento em juízo, ao ser perguntada sobre o deslinde do processo que respondeu em razão do delito de desacato, informou ter prestado serviços à comunidade, quando aceitou o benefício da transação penal. E, ainda, ao ser indagada sobre o porquê de ter aceitado a referida transação penal já que não estava errada, a ofendida disse ter sido orientada pelo seu advogado a aceitar o referido benefício. Disse que, ao aceitar o benefício, a ofendida demonstrou que realmente ela estava errada na data dos fatos, porquanto desacatou o policial em serviço e desobedeceu às ordens dele.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Arguiu ainda que uma análise do local dos fatos e do serviço que a suposta ofendida realizava à época dos fatos merece destaque porque “é de conhecimento da comunidade desta capital como era e quem eram os comerciantes do citado Shopping Oiapoque, que, em sua maioria estavam diretamente ligados ao contrabando e eram receptadores de produtos advindos de crime”. Disse, ainda, que populares se aglomeraram em volta da viatura policial por conta da prisão da ofendida, que prestava serviços aos comerciantes do referido estabelecimento comercial, e, por essa razão, o apelante considerou necessária a solicitação de reforço policial no local dos fatos. Arguiu, ainda, que as duas testemunhas indicadas por ela eram seus clientes comerciais, tendo uma delas sido ouvida como informante, por haver faltado com a verdade e claramente se direcionado a prejudicar o policial militar. Ressaltou, por fim, que a ação policial não foi causada pelo apelante, mas, sim, pela parte envolvida; que ele agiu pautado dentro do estrito cumprimento do dever legal. Ao final, requereu que seja acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. Requereu que, caso ultrapassada a primeira preliminar, fosse acolhida a segunda então arguida, para anular-se o feito, com o fim de sanar o vício na prova material acostada aos autos em apenso, e, via de consequência, determinar-se nova vista dos autos ao apelante, para lhe assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, requereu que seja reformada a sentença de primeiro grau, para que, ao final, o ora apelante, Ângelo Augusto Ferreira, seja absolvido nas iras do artigo art. 439, letra “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente - arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do CPM), do CPPM. O ilustre representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls. 384/391. Sobre a preliminar de incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva estatal, disse que se verifica a existência da referida prejudicial de mérito, uma vez que os fatos se encontram inequivocamente prescritos, conforme já demonstrado às fls. 194/197 e nas alegações finais, uma vez que, até o momento, não houve o recebimento da denúncia, isso porque, em sendo ato de enorme repercussão e que deflagra a existência da relação processual, não pode ser tal recebimento um ato tático. Por ser a pena privativa de liberdade a mais gravosa, considera-se a pena máxima em concreto para estabelecer o prazo prescricional e, sendo assim, pugnou pelo acolhimento da questão prejudicial de mérito e pela extinção da punibilidade do réu Ângelo Augusto Ferreira, em relação ao delito previsto no artigo 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, conforme artigo 123, IV, do CPM. No que tange à preliminar de nulidade em razão da imprestabilidade da prova contida na mídia de fls. 23/24, aduziu que o vício afeta não apenas a defesa, mas também a acusação. Argumentou que outras provas foram produzidas nos autos que comprovam a ocorrência do crime pelo qual o réu foi condenado, motivo pelo qual pugnou pela rejeição da segunda preliminar. No mérito, sustentou que as provas documentais e testemunhais acostadas aos autos são suficientemente claras para demonstrar como o apelante, agindo com latente abuso e desvio de poder, atentou contra aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 incolumidade física de Isabella Pereira Amorim, bem como a submeteu a vexame não autorizado em lei, uma vez que, durante a abordagem, algemação e condução da citada vítima, teve o propósito de expô-la a vexame. Alegou que o apelante possuía o elemento subjetivo específico (dolo) de abusar do poder, a ponto de arbitrariamente utilizar algemas e alocar a vítima na viatura, conduzindo-o à DEPOL por suposta prática de crime que não cometeu, ferindo de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que se esperava fossem respeitados pelo agente público em tela. Ao final, requereu o acolhimento da primeira preliminar e, em consequência, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requereu o improvimento do apelo defensivo e a manutenção da condenação. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 413/419, assim se posicionou: Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o inconformismo. Quanto à preliminar referente à prescrição, não merece acolhida, porquanto houve o recebimento implícito da exordial pelo Juízo comum, à fl. 129, com a determinação da citação do denunciado e a designação da data para a audiência de instrução e julgamento, interrompendo-se, destarte, o prazo prescricional. “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. TEMA EXAMINADO NO HC-418.041/MA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. (AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017) 2. Assim, tendo o magistrado de origem determinado a citação do ora agravante em 7/8/2014, esta deve ser a data considerada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 117, I, do CP). 3. Quanto à alegação de falta de comprovação de dolo específico, bem como de ausência de dano ao erário, segundo a defesa, elementos essenciais para condenação nas penas dos crimes previstos nos arts. 1º do Decreto Lei nº 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/1993, esta Corte Superior examinou a matéria no HC n. 481.041/MA, impetrado em favor do ora agravante.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 4. A tese acerca da violação ao princípio da correlação/congruência não foi abordada nas razões do recurso especial, caracterizando inovação recursal, sendo inviável, portanto, a análise pretendida. 5. Não cabe no recurso especial analisar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).” Sobre a preliminar relativa à mídia danificada, diz respeito a matéria de prova, não estando elencada entre as hipóteses previstas no capítulo das nulidades do CPPM. Note-se que a Lei 4898/65 previa rito próprio para os crimes de abuso de autoridade, o qual, pelo princípio da especialidade, aplica-se à espécie, observada a aplicação subsidiária do CPPM, na forma do parágrafo 2°, do art. 1°, do Estatuto Processual Penal Castrense. Tal rito não previa abertura de vista às partes para eventuais pedidos de diligências, após a oitiva das testemunhas e do acusado (arts. 23 e 24 da Lei 4898/65). Só caberia o deferimento de diligências consideradas indispensáveis pelo Juízo, na forma do art. 18, parágrafo único, da Lei 4898/65. Assim, considerando que o deferimento do pedido defensivo formulado em alegações finais para que fosse “sanado o problema em questão” e “oportunizada vista dos autos para análise do referido documento probatório” (fl. 308) implicaria na prescrição da pretensão punitiva foi proferida em 13/05/19, à fl. 338), correta a imediata prolação do decisium pela Magistrada singular. Por essas razões, há que ser rejeitada também esta preliminar. No mérito, impõe-se a reforma da sentença. Ora, a denúncia mesma narrou que, no momento em que o acusado pediu os documentos do veículo à vítima, esta disse “puta que pariu, se ferrar, viu?” (fl. 5). A exordial também deixou claro que, após receber a ordem de prisão por desacato, a ofendida não obedeceu tal comando, “desceu de seu carro e entregou as mercadorias para um terceiro”, “oportunidade em que Ângelo Augusto Ferreira novamente a interpelou, repetindo que estava presa e deveria entrar na viatura” (fls. 5). Outrossim, a inicial informou que, após a negativa de Isabella, no momento em que seria conduzida ao interior da viatura, ela “se agarrou a porta de seu próprio veículo” (fl. 5). O próprio sujeito passivo declarou, em sua primeira oitiva, em delegacia, que “o sargento então solicitou os documentos da declarante e do veículo; QUE a declarante disse ‘puta que pariu, se ferrar viu’; QUE aparentemente sargento não entendeu o que a declarante disse e apenas perguntou ‘O que você falou aí?’ (Assim); QUE a declarante respondeu que apenas estava falando sozinha; QUE o sargento então lhe informou que a declarante estava cometendo um desacato e a mesma estava presa; QUE neste momento a declarante desceu do carro e entregou uma mercadoria para um rapaz que iria entregar a mercadoria para o cliente da declarante; QUE a declarante então voltou para o carro e o sargento lhe perguntou ‘Você não entendeu que está presa? Entre na viatura’ (Assim se expressou); QUE a declarante disse que não iria entrar na viatura, pois não tinha feito nada de errado; QUE o sargento repetiu que era uma ordem e falou para o soldado que o acompanhava, para conduzir a declarante até a viatura;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 QUE a declarante conseguiu se soltar, e então o sargento pegou a declarante e lhe aplicou uma chave de braço” (fl. 19). Tal versão de Isabella guarda harmonia com o que ela registrou no boletim de ocorrência, à fl. 12, e com suas declarações em Juízo (mídia da contracapa), onde expressamente admitiu ter desobedecido e desacato o acusado, acrescentando que, quando no interior da viatura, disse muitos palavrões ao mesmo. As lesões constatadas no exame de corpo de delito de fl. 27 do feito em apenso foram: equimose violácea no braço direito e antebraço esquerdo e escoriação linear no punho esquerdo e região torácica esquerda, compatíveis com a ação policial necessária à quebra da referida resistência oferecida por Isabella. A versão do recorrente é integralmente amparada pelos depoimentos da testemunha policial militar. Anselmo Barbosa Santana (fls. 46/47 e mídia), a qual negou o proferimento de qualquer ameaça por parte de Ângelo contra a ofendia e informou haver Isabella dirigido outros xingamentos ao imputado, tais como: “vai a merda”, feda puta”, “vai tomar no cú”, enquanto se negava a cumprir a ordem de prisão e se agarrava ao próprio automóvel. Resta claro, portanto, nos autos, que um ônibus parou em via pública, em razão de problema mecânico. Então, a viatura policial em que se encontravam o acusado e seu motorista, Sd PM Anselmo, parou atrás, com o objetivo de sinalizar a via com cones, acionar a BHTrans e manter a fluidez do tráfego. A ofendida, em seguida, parou seu automóvel atrás da viatura policial, em fila dupla, desobedeceu ao comando do acusado para sair com o veículo dali, e, ao ser abordada, desacatou Ângelo, com palavrões. Dada a voz de prisão a Isabella pelo recorrente, esta ignorou a ordem, desceu de seu veículo e descarregou mercadorias. Ao retornar, recusou-se a entrar na viatura policial, resistindo fisicamente e agarrando-se à porta do próprio automóvel, motivo pelo qual foi necessário o uso de força moderada para quebrar a resistência, algemá-la com as mãos para frente e colocá-la no interior do veículo da guarnição, com o objetivo de leva-la à Delegacia de Polícia, o que, efetivamente, foi feito. Por fim, cabe notar que Isabella, em decorrência do desacato em questão, aceitou transação penal perante o Juízo Comum e cumpriu serviço comunitário, conforme suas declarações prestadas na fase processual. Ex positis, entendo que o recorrente agiu em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo crime in casu e impondo-se a absolvição. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela nobre defesa do militar Ângelo Augusto Ferreira, em face da sentença proferida pela meritíssima juíza de direito titular da Terceira Auditora Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que o condenou a 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito de abuso de autoridade, pela infringência do art. 3°, “i” (atentado à incolumidade física do indivíduo), e do art. 4°, “b” (submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei), da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A nobre defesa apresentou duas preliminares. A primeira, atinente à alegação de incidência de prescrição sobre a pretensão punitiva estatal, considerando terem transcorrido mais de 2 (dois) anos entre a data dos fatos (06/07/2015 - denúncia de fls. 04/06) e a transferência dos autos para a Justiça castrense (10/11/2017 - fl. 151), sem que tenha ocorrido a interrupção da referida prescrição punitiva, nos termos do art. 123, IV, combinado com o art. 125, inciso VII, ambos do Código Penal Militar (CPM). Aduziu, ainda, que sequer houve a interrupção da prescrição, porque não há dúvidas quanto ao não recebimento da denúncia no presente feito, nem mesmo de forma tácita, razão pela qual reiterou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Nesse ponto, deixo de acolher a preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto houve o recebimento tácito da denúncia com a condução regular do processo, com a citação do acusado e a oitiva de testemunhas e com a conclusão do próprio julgamento. Trago à colação jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, in verbis: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. TEMA EXAMINADO NO HC-418.041/MA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. (AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017) 2. Assim, tendo o magistrado de origem determinado a citação do ora agravante em 7/8/2014, esta deve ser a data considerada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 117, I, do CP). 3. Quanto à alegação de falta de comprovação de dolo específico, bem como de ausência de dano ao erário, segundo a defesa, elementos essenciais para condenação nas penas dos crimes previstos nos arts. 1º do Decreto Lei nº 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/1993, esta Corte Superior examinou a matéria no HC n. 481.041/MA, impetrado em favor do ora agravante. 4. A tese acerca da violação ao princípio da correlação/congruência não foi abordada nas razões do recurso especial, caracterizando inovação recursal, sendo inviável, portanto, a análise pretendida. 5. Não cabe no recurso especial analisar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1172741/MA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento realizado em 17/10/2019, acórdão publicado no DJe 25/10/2019). Percebe-se que a citação do apelante, nestes autos, ocorreu em data de 13 de julho de 2017 (mandado de fls. 131/132), e a sentença condenatória foi proferida em 17 de maio de 2019, logo, a prescrição da pretensão punitiva estatal ainda não ocorreu, mesmo tomando por certo o prazo mais favorável ao militar, qual seja, o de 2 (dois) anos, previsto no art. 125, inciso VII, do CPM. No tocante à segunda preliminar, o apelante alegou que não teve possibilidade de abrir a mídia “CD” (fls. 23/24) contendo cópias das imagens da câmera do sistema de monitoramento do projeto Olho Vivo, captadas no dia dos fatos; que a referida mídia se encontra danificada; e que a defesa se encontra “engessada” para analisar a prova em questão, em nítido prejuízo à sua ampla defesa e ao seu contraditório. Entendo que tal preliminar não deverá ser acolhida, porque, em virtude do defeito no DVD, a mídia não integrou os autos como prova e sequer foi apreciada no julgamento da ação. Não há prejuízo à parte. No mérito, entendo que o atentado à incolumidade física do indivíduo e a submissão de pessoa sob sua custódia a constrangimento não autorizado em lei restaram provados nos autos, primeiramente, no Exame de Corpo de Delito (fls. 27/28 dos autos de procedimento investigatório criminal apenso, MPMG-0024.15.009396-1) e no depoimento da testemunha Luiz Pereira Raimundo (fl. 29, ratificado na fl. 284), que asseverou: [...] QUE o sargento então disse que Isabela estava desacatando, que não poderia ir embora e que a mesma estava presa; QUE Isabela disse que não estava presa, pegou a chave e iria ligar o carro para ir embora; QUE neste momento o sargento pulou em cima de Isabela, dentro do carro; QUE então o sargento pegou ela pelo braço, abriu a porta e a puxou com “ignorância”. QUE o braço de Isabela ficou cheio de hematomas; QUE o sargento então lhe aplicou uma chave de braço, na viatura e a colocou dentro da viatura; QUE populares que estavam próximo ficaram indignados com a situação do policial e o mesmo então pediu populares que estavam próximo ficaram indignados com a situação, devido a população o rodear e falar que o mesmo estava errado; QUE o depoente no momento até disse “você está errado”; QUE o sargento respondeu “quem sabe da lei sou eu, e sou 3º sargento; QUE o depoente disse que iria gravar a situação e o policial respondeu “pode gravar que não dá nada para mim”; QUE chegou outras viaturas e o depoente passou a sua CNH para ser testemunha; QUE então colocaram Isabela na viatura e levou a mesma. Ouvida em fase inquisitorial, a testemunha José Diniz Teodoro Júnior (fls. 28/30) confirma o depoimento do senhor Luiz Pereira Raimundo: [...] QUE o depoente então foi até o carro pegou a caixa e entrou no Shopping; QUE quando o depoente voltou se deparou com o sargento aplicando uma chave de braço em Isabella, e a mesma respondia que não ser presa, pois era trabalhadora e não devia nada para a justiça; QUE Isabela estava com um hematoma noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 braço; QUE o sargento respondeu “eu que mando, eu sou 3° Sargento, você pode me levar na corregedoria, que não estava nem aí, que quem faz a lei sou eu, por isso eu sou 3° Sargento (assim se expressou); QUE então várias pessoas começaram a chegar e falando que o sargento não poderia fazer aquilo, pois era uma mulher e tinha que ter uma policial feminina; QUE o sargento respondia “não é a toa que eu sou 3° Sargento e posso fazer o que eu quiser (Assim se expressou); QUE o sargento então algemou Isabela e a jogou dentro da viatura; QUE então chegou outros policiais de moto, a cavalo para dar um apoio; QUE a população então se dispersou e Isabela foi embora, levada na viatura; QUE em momento nenhum Isabela desacatou o militar ou ofendeu. O apelante alega estrito cumprimento de seu dever legal, porque a suposta vítima havia cometido uma infração de trânsito e, insatisfeita, cometeu o delito de desacato e de resistência, motivo pelo qual utilizou a força para quebrar a resistência. Todavia, da análise de todo o conjunto probatório, não vejo como prosperar tal alegação, porquanto coaduno com a culta magistrada de que “a atuação do acusado, embora inicialmente legítima e juridicamente correta, fez-se excessiva pela emoção” decorrente de ter visto “a sua autoridade questionada”, “mas ao reagir o fez levado pela emoção, pelos brios feridos de sua dignidade policial militar”. Verifica-se dos autos que uma simples abordagem por uma infração de trânsito se tornou um tormento para o militar e para ofendida. A verdade é que o militar tinha motivo para abordar a civil Isabella Pereira Amorim, porque esta estava estacionando em fila dupla em local de carga e descarga, em região próxima ao Shopping Oiapoque, região central conhecida por um trânsito ruim. Como se não bastasse isso, a senhora Isabella Pereira Amorim proferiu xingamentos e resistiu à abordagem policial e posterior prisão. Contudo houve excessos por parte do apelante, que se arrogou do direito de utilizar de procedimentos de contenção desnecessários, utilizando da força em circunstância que necessitava maior ponderação e levou a ofendida a constrangimentos e ao vexame perante várias pessoas que se aglomeraram no local, tornando, repito, tormentosa a condução de uma simples ocorrência de trânsito, caracterizando o uso abusivo da autoridade de que estava investido. Coaduno com o entendimento adotado pela meritíssima juíza “a quo”, registrado na r. sentença, literalmente: O caderno doutrinário da PMMG permite - como toda força policial - o uso da força na abordagem, jungida à necessidade e ao próprio público alvo da intervenção. Independentemente da ausência de polidez da ofendida, o estopim da abordagem policial foi mera infração de trânsito. A ofendida estava classificada no primeiro nível de abordagem policial - devendo ser tomadas as medidas de orientação e fiscalização. Nesse aspecto, sobre o alegado estrito cumprimento do dever legal, valho-me das lições de Cezar Roberto Bitencourt, destacando a premissa de que “estrito cumprimento” se refere aos atos rigorosamente necessários, não autorizando a resistência do infrator essa excepcional violência. Destaco:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No entanto, dois requisitos devem ser estritamente observados, para configurar a excludente: a) estrito cumprimento - somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido; b) de dever legal - é indispensável que o dever seja legal, isto é, decorra de lei, não o caracterizando obrigações de natureza social, moral ou religiosa. [...]. Esta norma permissiva não autoriza, contudo, que os agentes do Estado possam, amiúde, matar ou ferir pessoas apenas porque são marginais ou estão delinquindo ou então estão sendo legitimamente perseguidas. A própria resistência do eventual infrator não autoriza essa excepcional violência oficial. [...]. A jurisprudência reconhece o estrito cumprimento do dever legal quando o agente, policial, contém multidão, rebeliões, persegue e prende criminosos etc., porém, desde que de maneira estritamente necessária, ou seja, a efetuação de disparos não pode ser tida, a priori, como lícita ou ilícita. (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 12. ed., p. 322). O Código de Processo Penal Militar (CPPM) traz expressamente: Emprego de força Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Ao contrário da previsão legal do art. 234 do CPPM, a força utilizada pelo apelante foi desproporcional à resistência ou aos desacatos da ofendida. Assim, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intocável a respeitável e bem elaborada sentença de primeiro grau. É o voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato